Tribunal: CARF
Processo: 10120.010864/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.010864/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.278 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
CIPA-INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE NEGATIVA DA CSLL.
PROCESSO DECORRENTE.
O restabelecimento de parte do prejuízo fiscal e da base negativa do ano-
calendário 2002 em razão do cancelamento de crédito tributário em processo
prejudicial a este, ensejam a reapuração da compensação levada a efeito nos
anos seguintes, e consequentemente o cancelamento parcial da glosa da
compensação indevida.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF N.108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que seja refletida no lançamento dos presentes autos a
restauração do prejuízo fiscal e da base negativa de CSLL do ano-calendário 2002, consoante
decidido no âmbito do Processo 10120.006929/2006-33.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.010864/2009-73
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.278 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010864/2009-73

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face acórdão da DRJ n. 14-
58.591 que julgou improcedente a impugnação do contribuinte. O julgamento do recurso restou
sobrestado para aguardar o desfecho do processo n. 10120.006929/2006-33, do qual este era
decorrente.
Dos Fatos
Trata-se de autos de infração relativo ao IRPJ e CSLL, anos-calendário de 2004 a
2006, nos valores de R$ 970.516,73 e R$ 434.767,89 (fls.398 e ss), respectivamente, acrescidos
de multa de ofício de 75% e juros Selic. Além disso, foram lançados juros de mora isolados no
valor de R$ 13.075,90 e R$ 4.967,61 (fls. 418 e ss).
Consoante termos de descrição dos fatos, constante dos autos, a Fiscalização
constatou que:
"(...)
001 - GLOSA DE PREJUÍZOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE SALDOS
DE PREJUÍZOS INSUFICIENTES
Compensação indevida de prejuízo(s) fiscal(is) nos anos-calendário de 2004,
2005 e 2006 em função de insuficiência de saldo, apurado pelo cotejo entre os
dados declarados na DIPJ e o saldo de prejuízo(s) fiscal(is) acumulado(s),
controlado(s) por esta Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
Intimado via postal em 11/08/2009, o sujeito passivo apresentou planilhas das
compensações realizadas, onde consta um Saldo de Prejuízo Fiscal em
31/12/2003 no valor de R$ 5.806.105,62.
Ocorre que no SAPLI - Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro
Inflacionário e Base de Cálculo Negativa da CSLL não há mais Saldo de
Prejuízo Fiscal a compensar desde o ano-calendário 2002 quando este saldo foi
alterado em decorrência de Fiscalização Externa, Processo N° 10.120-
006.929/2006-33.
(...)
"O sujeito passivo efetuou indevidamente a compensação de base de cálculo
negativa da CSLL no ano-calendário de 2006 no valor de R$ 1.164.703,33,
sendo R$ 458.054,87 em março de 2006 quando de Cisão Parcial e R$
706.648,46 em dezembro do mesmo ano quando do encerramento do exercício.
O valor total do Imposto Devido e a multa correspondente, pela compensação
indevida foi lançado no Auto de Infração n° 10120.010864/2009-73 tendo como
fato gerador o mês de dezembro de 2006, sendo que o valor compensado
indevidamente quando da Cisão Parcial deveria ser lançado em março de 2006,
tendo, portanto, deixado de ser cobrado os juros do período de maio de 2006 a
março de 2007. O valor apurado está demonstrado na planilha anexa."
(...)
O Contribuinte apresentou impugnação requerendo, em síntese:
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.278 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010864/2009-73

"4.1. Ante todo o exposto, requer seja recebida e conhecida a presente
Impugnação, de sorte que, pelos fundamentos apresentados, seja o presente
processo suspenso até decisão final a ser prolatada no processo n°
10120.006929/2006-33, mantendo-se sua exigibilidade suspensa.
4.2. Se não, que o presente processo seja unificado ao processo referido no item
anterior, de forma que os elementos acostados aquele sejam analisados
conjuntamente com os ora apensados e, assim, sejam ambos julgados
improcedentes.
4.3. Requer, ainda, que o decidido com relação ao principal seja aplicado, por
inteiro, ao lançamento reflexo, haja vista o nexo de causalidade existente entre
este e aquele."
Mediante despacho de fl. 657, a DRF Goiânia encaminhou o processo para
julgamento nas DRJ, esclarecendo que:
O presente processo referente a autos de infração de IRPJ (fls.248/257), CSLL
(fls.258/267) e de Juros de Mora Exigidos Isoladamente, incidentes sobre o IRPJ
e a CSLL (fls.268/279), foi encaminhado pela DRJ/BSB a este serviço a fim de
aguardar o julgamento do processo 10120.006929/2006-33, que à época,
encontrava-se no CARF/MF/DF (fls.489/491).
O processo 10120.006929/2006-33 foi apreciado pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão no. 107-09.546, que negou
provimento ao recurso de oficio e não conheceu do recurso voluntário por
perempto (fls.492/498), pelo Despacho S/N da 4a Câmara/2a Turma Ordinária,
que não admitiu os embargos interpostos pelo contribuinte (fls.499/502), e pelo
Despacho N° 1400-00.136 da 4a Câmara (f1.503), que rejeitou os embargos de
declaração interpostos em face do Acórdão No. 107-09.546.
A Turma da DRJ julgou a impugnação improcedente, através de acórdão cuja
ementa segue transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2004,
2005, 2006 AUTOS DECORRENTES. IRPJ E CSLL. MATÉRIA
FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento de oficio de outro período de apuração, devem ser estendidas
as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento, no que for
pertinente, em razão da relação de causa advindas dos mesmos elementos
probantes.
Em 01/06/2015, o contribuinte foi cientificado do acórdão da DRJ (Termo fl. 676)
e ainda irresignado, em 17/06/2015, apresentou Recurso Voluntário, através do qual requereu
que o processo administrativo fosse suspenso até decisão final a ser prolatada na ação judicial no
2009.35.04.000835-6 em que se discute o mérito do processo administrativo no
10120.006929/200633, ou apensados para ser julgados conjuntamente, bem como seja afastada a
incidência de juros Selic sobre a multa de ofício.
Esta Turma, sob outra composição, decidiu converter o julgamento em diligência
através da Resolução n. 1301-000.417 (fls. 763 e ss) para aguardar o julgamento definitivo do
processo no 10120.006929/2006-33, devendo os autos retornar para julgamento com a
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.278 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010864/2009-73

informação da decisão nele proferida, bem como do resultado da eventual cobrança dos
respectivos débitos.
Em 05/03/2020, a Unidade de Origem emitiu Informação Fiscal (fl.828), na qual
informa que houve o trânsito em julgado da Ação Ordinária no 2009.35.04.000835-6, na qual a
autora pleiteava as
anulações dos
créditos tributários controlados pelo PAF no
10120.006929/2006-33, bem como o resultado final da ação e as providências administrativas
adotadas para cumprir a decisão judicial. Anexou documentos que demonstram o cumprimento
da decisão.
Em seguida, o processo foi encaminhado ao CARF e sorteado na Turma, em razão
da alteração no Colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de autos de infração de IRPJ, CSLL
e juros isolados, decorrente de glosa de compensação indevida de prejuízo fiscal e base negativa
da contribuição, para os anos-calendários 2004, 2005 e 2006.
O lançamento dos juros isolados refere-se ano-calendário 2006, em razão de cisão
parcial da empresa, conforme descrito no auto (fl.420):
O sujeito passivo efetuou indevidamente a compensação de prejuízos no ano-calendário
de 2006 no valor de R$ 2.973.890,09, sendo R$ 458.054,87 em março de 2006 quando
de Cisão Parcial e R$ 2.515.835,22 em dezembro do mesmo ano quando do
encerramento do exercício.
O valor total do Imposto Devido e a multa correspondente, pela compensação indevida
foi lançado no Auto de Infração n° 10120.010864/2009-73 tendo como fato gerador o
mês de dezembro de 2006, sendo que o valor compensado indevidamente quando da
Cisão Parcial deveria ser lançado em março de 2006, tendo, portanto, deixado de ser
cobrado os juros do período de maio de 2006 a março de 2007. O valor apurado está
demonstrado na planilha anexa.
Assim, está sendo lavrado o presente Auto de Infração.
Ciente da autuação, o contribuinte apresentou impugnação e arguiu
prejudicialidade em relação ao processo n. 10120.006929/2006-33, uma vez que a falta de
valores a compensar decorreu da retificação de ofício no SAPLI (Sistema de Acompanhamento
de Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base Negativa) do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.278 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010864/2009-73

disponíveis para compensação. A alteração promovida no SAPLI foi consequência da
Fiscalização protocolada nos autos do processo n. 10120.006929/2006-33 e extinguiu os saldos a
compensar desde o ano-calendário 2002.
A Turma da DRJ, após o julgamento definitivo na esfera administrativa do
processo n. 10120.006929/2006-33, considerou improcedente a impugnação do contribuinte. Isto
porque o processo n.10120.006929/2006-33 foi apreciado pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, por meio do Acórdão no. 107-09.546, que negou provimento ao recurso de
oficio e não conheceu do recurso voluntário por perempto.
Após se declarar a perempção do recurso voluntário do sujeito passivo no
n.10120.006929/2006-33, o mesmo ingressou em juízo para discutir o mérito da autuação através
da ação ordinária no 2009.35.04.000835-6.
No recurso sob análise, a Recorrente mais uma vez alega prejudicialidade e requer
que se aguarde a decisão definitiva acerca do processo n.10120.006929/2006-33.
Esta Turma, sob outra composição, decidiu acatar os argumentos do contribuinte e
converter o julgamento em diligência para aguardar o julgamento definitivo do processo no
10120.006929/2006-33.
A ação judicial transitou em julgado e a Unidade de Origem emitiu Informação
Fiscal, na qual informa:
Naquela ação judicial, a autora pleiteava as anulações dos créditos tributários
controlados pelo PAF no 10120.006929/2006-33. Obteve suspensão das exigibilidades
daqueles créditos tributários até julgamento final daquela Ação Ordinária, sendo que a
Sentença (fls. 721 a 762) anulou parcelas consideráveis daqueles créditos tributários.
Tempos depois, Acórdão (fls. 826 a 827) veio dar provimento parcial aos recursos
interpostos, confirmando partes da Sentença e reconhecendo mais direitos à parte
autora. Embargos de Declaração foram opostos pela Fazenda Nacional, mas foram
rejeitados (fls. 813 a 815). Não foram opostos outros recursos, ensejando o Trânsito em
Julgado, em 11/12/2019 (fls. 816 a 818).
2. Por meio do Despacho Secat/DRF/GO no 1.057/2019 (fls. 773 a 808), cumpriram-se
aquelas determinações judiciais transitadas em julgado (fls. 826 a 827), resultando em:
i. cobrança dos créditos tributários incontroversos, por reconhecimento expresso da
própria autora, via processo de cobrança no 10120.747267/2019-70 (fls. 810 a 811); e
ii. restabelecimento de parte do Prejuízo Fiscal e de parte da Base Negativa da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, em 31/12/2002, conforme fl. 805.
(grifei)
De acordo com a Informação Fiscal, a decisão judicial anulou parcelas
consideráveis dos créditos tributários lançados no processo n. 10120.006929/2006-33, mas não
cancelou a autuação em sua integralidade. A parcela incontroversa reconhecida pela Autora foi
transferida e cobrada em outro processo (no 10120.747267/2019-70). E, ainda em consequência
da decisão judicial, houve o restabelecimento de parte do prejuízo fiscal e parte da base negativa
da CSLL, existentes em 31/12/2002.
Conforme descrito no autos de infração, o prejuízo fiscal e a base negativa da
CSLL para o ano-calendário 2002 haviam sido zerados após o lançamentos dos créditos
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.278 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010864/2009-73

tributários no processo n. 10120.006929/2006-33. Porém, após a decisão judicial transitada em
julgado, parte do prejuízo e da base negativa foram restabelecidos para o valor de R$
6.499.769,60 e R$ R$ 6.618.102,11, respectivamente, conforme os cálculos realizados pela
Unidade de Origem (fl. 805).
O crédito tributário lançado nos presentes autos deve ser ajustado para refletir o
cancelamento do crédito tributário decorrente de ação judicial levado a efeito no processo n.
10120.006929/2006-33, que findou por restaurar a quase integralidade do prejuízo fiscal e da
base negativa do ano-calendário 2002.
Dessa forma, voto por fazer refletir no crédito tributário lançado nos
presentes autos, o restabelecimento parcial (e quase integral) do prejuízo fiscal e da base
negativa do ano-calendário 2002, devendo ser reapuradas as compensações de prejuízo fiscal e
base negativa para os anos-calendários seguintes, mormente quanto aos anos-calendários 2004 a
2006.
Dos Imposição dos Juros de Mora à Taxa Selic sobre a Multa de Ofício
O contribuinte questiona a imposição da cobrança de juros de mora à taxa Selic
sobre a multa de ofício.
Tendo em vista que deverá remanescer ainda uma parte do crédito tributário, este
argumento da Recorrente há de ser apreciado.
Quanto a esta matéria, o CARF pacificou a discussão através da edição da Súmula
Vinculante no 108, publicada no Diário Oficial da União em 11/09/2018, com a seguinte redação:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Logo, voto por manter a incidência dos juros de mora à taxa Selic sobre a
multa de ofício.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, por DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para que seja refletida no lançamento dos presentes autos a
restauração do prejuízo fiscal e da base negativa de CSLL do ano-calendário 2002, consoante
decidido no âmbito do Processo 10120.006929/2006-33.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.278 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010864/2009-73

Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital